Tribunal: TJMT
Processo: 1017297-17.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Recurso Inominado: 1017297-17.2023.8.11.0001
Origem: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: ANA PAULA DA COSTA
Recorrida: ELISEU TORRES NUNES
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 03 a 06 de junho de 2024
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PARTE RECORRENTE DE PRODUZIR PROVA ORAL. PREJUÍZO CONFIGURADO COM A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência dos pedidos apresentados ne exordial, sob o fundamento de ausência de provas das alegações da parte consumidora.
2. Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento de prova oral.
3. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017297-17.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA PAULA DA COSTA - CPF: 034.606.331-07 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ELISEU TORRES NUNES - CPF: 415.880.021-87 (RECORRIDO), YAM EVANGELISTA CHAGA - CPF: 052.580.991-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024